Tribunal: STF
Processo: Rcl 57029
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de Sua Excelência, o Ministro Ricardo Lewandowski, que julgou procedente a reclamação (doc. 12). 



    Os agravantes argumentam que:



    A decisão agravada julgou procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a observância da decisão prolatada na ADPF 324, sob o fundamento de que a decisão do TST aplicou o paradigma em discussão que não tratava de terceirização (doc. 36, p. 3).



     Afirmam, ainda, que:



     Essa é exatamente a situação existente nos autos, tendo em vista que o quadro fático delineado no acórdão recorrido, como será demonstrado, comprova que a agravada, por opção, constituiu pessoa jurídica a fim de viabilizar sua prestação de serviços.



    Essa forma de prestação de serviço é legitimada pelo mercado financeiro, com previsão expressa em lei, ignorada pela Corte Regional – como será demonstrado.



    Tanto o profissional liberal deve ser livre para definir os meios de disponibilização dos seus serviços quanto o tomador para organizar a sua atividade empresarial. É à luz dessas peculiaridades que o TST entendeu, corretamente, pela afronta à tese vinculante firmada na ADPF 324. (doc. 36, p. 6).



    Por fim, requerem o provimento do presente agravo regimental e a:



    [...] reconsideração da decisão agravada, para que, ao final, seja julgada improcedente a reclamação, restabelecendo-se a decisão do TST que afastou o vínculo de emprego entre as partes, em consonância com a tese vinculante firmada na ADPF 324 e no julgamento do Tema 725 (doc. 36, p. 18).



    É o relatório. Decido.



    Reexaminei os autos e concluí que assiste razão aos agravantes.



    O caso diz respeito à reclamação proposta por Denise de Abreu Nunes contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos do Processo 01226-63.2020.5.02.0059, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADPF 324/DF e do 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    A reclamação é improcedente, pois o acórdão reclamado não descumpriu precedentes vinculantes proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, conforme será demonstrado.



    A agravada sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, que estabeleceram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. Também reconheceu a licitude de outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.   



    No caso dos autos, observo que o Tribunal Superior do Trabalho – TST deu provimento ao agravo de instrumento e, na sequência, ao recurso de revista interposto pelo Banco Original S.A. (e outro) para reformar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2, consignando o seguinte:



    Quanto ao tema “TERCEIRIZAÇÃO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. LICITUDE. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252. TESE FIRMADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 331 DO TST À LUZ DOS PRECEDENTES DO STF”, os Reclamados aduzem que “a recorrida não exercia as atividades típicas de bancário, não sendo possível o reconhecimento de vínculo de emprego, sob pena de violação do art. 5, caput da CF/88, ao dar tratamento igual aos desiguais, bem como desrespeito ao entendimento pacificado no âmbito dessa C. Corte Superior” (fl. 716).



    Afirmam que “o Pleno do TST entendeu que os empregados do Banco Postal, ao exercer atividades típicas de correspondente bancário (regulamentado pela Resolução 3.954/2011 do Banco Central), não podem ser equiparados aos bancários, uma vez que exercem atividades somente acessórias, de menor complexidade e responsabilidade que os bancários” e que “não há controvérsias que a reclamante exercia as atividades previstas no art. 8º da mencionada resolução, tratando-se tão somente dos serviços de correspondente bancário” (fl. 714).



    Sustentam que “é evidente a violação legal do r. acórdão regional que declara nulidade do contrato de prestação de serviço existente entre as partes e reconhece o vínculo de emprego mesmo diante do não preenchimento integral e concomitante dos requisitos necessários para tanto. Clara, portanto, a violação perpetrada pelo v. acórdão regional à Lei 4.595/64, bem como o desprestigio do acórdão recorrido à jurisprudência deste C. TST, tendo em vista que legalidade do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, tendo a reclamante atuado apenas como correspondente bancária” (fl. 718)



    Asseveram que não há fraude no contrato de prestação de serviços mantido.



    [...] Assim sendo, o conhecimento e o provimento do presente recurso de revista é a única solução possível. Isso porque, em se tratando de discussão jurídica já pacificada por tese firmada pelo STF em repercussão geral reconhecida, cabe às demais instâncias do Poder Judiciário tão-somente aplicá-la nos casos concretos, a fim de conferir efetividade ao julgamento da Suprema Corte. Vale dizer, verificado que o recurso preenche seus pressupostos extrínsecos de admissibilidade, é despicienda a análise de quaisquer outros pressupostos recursais, para efeito de aplicação da tese.



    A sistemática da repercussão geral, criada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, tem por propósito racionalizar o acesso, via recurso extraordinário, à jurisdição constitucional da Suprema Corte, mediante processo de seleção das questões que atendam a critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica (art. 1035, § 1º, do CPC/2015), desde que transcendam aos interesses individuais das partes.



    [...] No caso dos autos, a Corte Regional entendeu pela ilicitude da terceirização em relação às atividades desenvolvidas pelos substituídos da parte Autora, com consequente reconhecimento de vínculo de emprego diretamente com o tomador de serviços, na forma da Súmula nº 331, I, do TST. Tal decisão contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, fixada no julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252.



    Assim sendo, com fundamento no art. 932, V, “b”, do CPC/2015, dou provimento ao agravo de instrumento, para conhecer do recurso de revista, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 324 e do Recurso Extraordinário nº 958.252, com reconhecimento de repercussão geral, e, no mérito, dar-lhes provimento, para afastar o reconhecimento de vínculo de emprego com o Reclamado BANCO ORIGINAL S.A. E OUTRO e, por conseguinte, a condenação ao pagamento das parcelas relacionadas ao reconhecimento do vínculo com o tomador de serviços, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (doc. 9, pp. 2-16; grifei).



    O acórdão reclamado, proferido pelo TST, reformou o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - TRT2, que havia reconhecido o vínculo de emprego pelos seguintes fundamentos :



    [...] No caso dos autos, é incontroverso que a empresa da reclamante entabulou contrato de correspondente bancário com a 2ª ré pelo período descrito na sentença (fls. 42/55).



    Contudo, em que pese a forma contratual adotada pelas reclamadas para a prestação de serviços, é necessário investigar se esta se amolda ao conteúdo do artigo 8º da Resolução acima referida, atraindo a regularidade do contrato de correspondente, assim como é corolário averiguar se não restam presentes, in casu, os elementos do artigo 3º Consolidado.



    […] Pois bem. No caso dos autos, a autora afirmou em depoimento pessoal que procedia a abertura de contas, fato não contrariado pelas reclamadas por qualquer elemento de prova.



    Confira-se (fl. 469): ‘que a reclamante executou as tarefas: abertura de conta, concessão de crédito a clientes, realização de investimentos para clientes, venda de máquina de cartão para empresas, capitalização e seguros...’



    A atividade de abertura de contas na Instituição Bancária não se insere no rol das possíveis atividades a serem realizadas pelos correspondentes bancários; somente a recepção e encaminhamento destas é legalmente admitida, conforme inciso I do dispositivo acima transcrito.



    Nesse trilhar, há inafastável irregularidade no contrato entabulado.



    Sob outro enfoque, as provas produzidas também patentearam a presença dos requisitos do artigo 3º, da CLT.



    Vejamos.



    Restou constatado por meio das provas documentais, que para o início de sua atividade a autora participou de processo seletivo iniciado e coordenado pelo banco reclamado, conforme correspondências eletrônicas trocadas entre as partes (fl. 40).



    Além disso, evidenciou-se a pessoalidade e subordinação direta entre a autora e a Instituição Bancária, notadamente pela imposição do cumprimento de metas, por meio de um grupo digital coordenado por preposta do banco reclamado, do qual participavam todos os correspondentes bancários, havendo, inclusive, a divulgação comparativa de resultados (fls. 64/78).



    Não bastasse, o banco ministrava cursos de capacitação para a autora (fl. 79).



    Para mais, o preposto das acionadas confessou que a autora percebia remuneração mensal fixa no valor de R$ 6.000,00, independentemente do resultado alcançado por sua empresa, o que denota que os riscos da atividade não eram, deveras, assumidos pela reclamante, mas sim pelo seu real empregador. Nesse sentido, vide o depoimento de fl. 469: "que no período da prestação de serviços houve pagamento de R$ 6.000,00, conforme previsão contratual; que em tal remuneração, não havia impacto caso houvesse algum atraso na contratação de algum serviço /produto pelo cliente..."



    O fato segue também confirmado pela prova documental apresentada com a inicial, consistente nas notas fiscais sequenciais emitidas pela autora em favor das reclamadas (fls. 56/61).



    Ainda, constata-se que a empresa da acionante foi constituída em 11/11/2019 (fl. 408), vale dizer, após o recebimento de seu convite por parte do banco para a participação em processo seletivo (fl. 40), o que denota a fraude praticada, atraindo a aplicação do artigo 9º, da CLT.



    [...]



    Nessa perspectiva, muito embora indevido o reconhecimento da subordinação pelo mero desempenho de tarefas ligadas à atividade-fim das reclamadas, o que, além da Resolução supra, não encontraria respaldo na jurisprudência do E. STF quanto à terceirização (E. STF, na ADPF 324 e na Tese 25 de Repercussão Geral), no caso dos autos as provas coligidas demonstraram, sem equívoco, que a autora se ativou como verdadeira empregada em favor do banco reclamado.



    Logo, correta a sentença ao reconhecer a nulidade do contrato de prestação de serviços e declarar a existência do vínculo empregatício entre a autora e o 1º reclamado, condenando as reclamadas, de forma solidária, ao pagamento das verbas decorrentes da relação jurídica de emprego, assim como impondo-lhes as multas legais e as obrigações de fazer pertinentes. Mantenho. (site do TRT2).



    Trata-se de uma relação entre a agravada, titular de pessoa jurídica, que firmou contrato de trabalho de prestação de serviços com agravantes (instituição financeira e corretora de seguros).



    Noto que, ao afastar o reconhecimento do vínculo de emprego, o TST corretamente aplicou os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 – grifei). 



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023).



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas em sede de contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo ao Agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão reclamado acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 61.526 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/11/2023).



    Na base empírica da decisão reclamada inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada na opção da relação jurídica estabelecida.



    Em casos como o deste processo, a presença da vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da contratação, conforme assentado nos seguintes julgados:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    No mesmo sentido: Rcl 63.271/RS, DJe 31/10/2023; Rcl 66.211/PR, DJe 7/3/2024, ambas da minha relatoria.



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou em seu voto:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



    Assim, constato que a decisão reclamada, prolatada pelo TST, está em harmonia com as decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, na parte em que reconhece a inexistência de vínculo de emprego entre agravada e os agravantes.  



     A agravada indicou o valor da causa em R$ 1.000,00. Assim, por se tratar de valor irrisório, os honorários devem ser fixados equitativamente, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



    Posto isso, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, com o devido respeito à Sua Excelência, o eminente Ministro Ricardo Lewandowski, reconsidero a decisão monocrática anterior, julgo improcedente a presente reclamação e declaro a perda de objeto do agravo regimental. 



    Condeno a agravada ao pagamento de honorários de advogado, que fixo no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado pelas instâncias ordinárias, sem prejuízo de eventual assistência jurídica gratuita concedida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator